Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RENDA DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.
2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto, sendo ônus do credor demonstrar que a situação econômico-financeira do devedor é compatível com a medida, de forma a possibilitar um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade do salário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.